Tribunal: STF
Processo: RE 478268
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Os temas
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de
   análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que
   incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
   Agravo regimental desprovido.